Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD nos autos do cumprimento de sentença. A penhora recaiu sobre o montante de R$ 4.530,16, depositado em conta bancária da agravante.
2. A agravante alegou que os valores bloqueados possuem natureza salarial e alimentar, oriundos de adiantamento de férias, décimo terceiro salário e pensão alimentícia recebida do genitor de seus filhos, invocando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
3. O juízo de primeiro grau indeferiu a impugnação sob o fundamento de que a agravante não comprovou a natureza salarial dos valores bloqueados e que sua conta bancária apresentava movimentações incompatíveis com sua renda declarada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados na conta bancária da agravante são impenhoráveis por possuírem natureza salarial ou alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penhora eletrônica via SISBAJUD tem por objetivo garantir a efetividade da execução e o cumprimento das obrigações reconhecidas judicialmente, devendo ser afastada apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a impenhorabilidade dos valores constritos.
6. O artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de valores de natureza salarial e de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que comprovada a destinação exclusiva à subsistência do devedor e sua família.
7. No caso concreto, a agravante não demonstrou de forma clara e objetiva que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente salarial ou alimentar, não sendo suficiente a mera alegação genérica da sua origem.
8. Os extratos bancários evidenciam que a agravante movimentou valores superiores à sua renda declarada, com ingressos de créditos de diversas fontes e transferências de terceiros, afastando a presunção de que os valores penhorados possuem caráter exclusivamente salarial.
9. A aceitação irrestrita da tese de impenhorabilidade, sem comprovação concreta da origem dos valores, comprometeria a efetividade da penhora eletrônica e inviabilizaria a execução de créditos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige comprovação inequívoca da sua natureza salarial ou alimentar, não bastando meras alegações genéricas.
2. A existência de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelo devedor afasta a presunção de que os valores bloqueados possuem caráter exclusivamente salarial.
3. A penhora eletrônica via SISBAJUD é meio legítimo de constrição patrimonial e somente deve ser afastada mediante prova robusta de que os valores constritos são impenhoráveis nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.330.567/RS; TJDFT, Acórdão 1700971, 07132421320238070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/5/2023.